Tribunal: TJMT
Processo: 1012775-72.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012775-72.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLARI AGOSTINETTO - CPF: 283.949.259-87 (APELADO), IZALTINO SUZANO - CPF: 170.234.240-91 (ADVOGADO), DJALMA FURINI - CPF: 074.078.148-05 (APELANTE), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), LETICIA GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 113.298.996-52 (ADVOGADO), FRANCIELE VALERIO SUZANO - CPF: 866.014.071-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. POSSE E PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE INTEGRAÇÃO DO BEM À NEGOCIAÇÃO IMOBILIÁRIA. TRADIÇÃO CLANDESTINA. VENDA NON DOMINO. INOVAÇÃO RECURSAL. VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por DJALMA FURINI contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão promovida por CLARI AGOSTINETTO, determinando a entrega de embarcação descrita nos autos e a consolidação da posse e propriedade em favor do autor.

II. Questão em discussão
.

2. As questões controvertidas são:

(i) verificar se a embarcação objeto da lide foi irregularmente apropriada pelo réu;

(
ii
) analisar a comprovação de que o bem integrava a negociação do imóvel Rancho Terra de Santa Felicidade;

(
iii
) avaliar a adequação da fixação da verba honorária.

III. Razões de decidir
.

3. A ausência de comprovação de que a embarcação integrava a negociação do imóvel descaracteriza a posse justa alegada pelo réu, sendo essencial a tradição regular do bem para transmissão de propriedade, conforme art. 1.226 do CC/2002.

4. Depoimentos testemunhais e documentos dos autos corroboram a tese do autor de
que o bem não foi incluído na negociação imobiliária, configurando-se tradição clandestina.

5. A alegação de que o autor presenciou as negociações do rancho e anuiu com a inclusão do bem revela inovação recursal, em contrariedade ao art. 1.013, § 1º, do CPC/2015.

6. A verba honorária foi fixada com razoabilidade em R$ 5.000,00, atendendo aos critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A posse justa de bem móvel demanda a comprovação de tradição regular.

2. A inclusão de novos argumentos em sede recursal configura inovação recursal inadmissível.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 1.226 e 1.268; CPC/2015,
arts
. 373, II, e 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 0026293-52.2010.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 02/12/2015.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se d
e
recurso
de apelação
interposto por

DJALMA FURINI contra sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que
, nos autos da
ação de busca e apreensão ajuizada por CLARI AGOSTINETTO
,
julgou procedente
a pretensão autoral,
reconhecendo a propriedade do bem
,
descrito nos autos como uma embarcação do tipo
semi-chata
, de 4,93 metros de comprimento,

em favor do autor
e condenando o
requerido
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários sucumbenciais.

Irresignado, o apelante sustenta a ausência de comprovação
de que o autor/apelado detinha a propriedade do bem móvel,
uma vez que o barco integrava o patrimônio do Rancho Terra de Santa Felicidade, alienado em sua totalidade ao Sr. Nelson
Siton
Junior Landim
, de quem alega ter recebido o bem em doação.

Aduz que o Magistrado singular desconsiderou
o depoimento do
Sr. Paulo Ricardo Landim, que estaria presente na negociação e confirmou que a embarcação fazia parte dos bens do rancho
, defendendo que o autor, ora apelado, participou da negociação do imóvel e
em momento algum contestou a permanência da embarcação como parte da avença.

Além disso, insurge-se contra os honorários sucumbenciais fixados, asseverando a desproporcionalidade do quantum, pleiteando sua redução ou exclusão, caso provido o recurso.

Contrarrazões apresentadas
no Id.
231877166
.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese,
trata-se, na origem, de
uma ação de busca e apreensão ajuizada por
CLARI AGOSTINETTO
contra DJALMA FURINI, com fito de reaver a posse de um bem móvel (barco), que alegou ter sido irregularmente apossado pelo demandado.

Na exordial
, expôs o autor que o mencionado barco, qualificado como
tipo
semi-chata
, com 4,93 metros de comprimento e lotação para 04 (quatro) pessoas
,
encontrava-se depositado nas dependências do Rancho Terra de Santa Felicidade
, que pertencia à Rubens
Witte
. Segundo alegou, o referido rancho foi alienado em favor de Nelson
Siton
Junior Landim, contudo, defendeu que o barco, objeto da controvérsia, não entrou na negociação
, ao tempo que foi indevidamente retirado do local pelo ora apelante, DJALMA.

Citado, o requerido alegou ter recebido o bem móvel em doação, feita por Nelson
Siton
Junior Landim
,
adquirente do Rancho Terra de Santa Felicidade
, e que aquele integrou a própria negociação, logo, possui a posse justa d
a embarcação.

Realizada audiência de instrução, o d. Juízo
a quo
colheu depoimentos das testemunhas indicadas pelos litigantes. Ao final,
julgou procedente a demanda
.

É o teor
da sentença recorrida
, no essencial:

“Vistos

etc

[...]

No mérito, observa-se que
a parte demandante sustenta que a parte ré
apossou-se
, indevidamente, do barco

semi-chata
, de sua propriedade, que se encontrava depositado na propriedade denominada Pesqueiro Terra de Santa Felicidade, localizado às margens do Rio São Lourenço, neste Município.

A parte requerida sustenta que o barco foi uma doação do amigo NELSON LANDIM no ano de 2020
, sendo este adquirido juntamente com a propriedade denominada Terra de Santa Felicidade, em 17/09/2019.

Vê-se pelo Contrato Particular de Venda e Compra de Imóvel Rural em Caráter Irrevogável e Irretratável, id. 85985328, que o objeto da transação havida entre RUBENS WITTE e NELSON SITON JUNIOR LANDIM (doador do barco) é o imóvel denominado Terra de Santa Felicidade
, Pesqueiro 10, da Quadra 01, no Distrito de São Lourenço, Município de Rondonópolis-MT, com a superfície de 9.970,70 m2 (nove mil, novecentos e setenta metros vírgula setenta centímetros quadrados),
com suas
benfeitorias edificadas sobre o referido lote, tais como
: uma casa de alvenaria com dois pavimentos, área de lazer e demais melhorias e edificações que se acham sobre o mesmo
..
.

Ora, diferentemente do entendimento esposado pela parte requerida, em momento algum a avença menciona a venda do barco, objeto da lide, tampouco quaisquer outros bens móveis.

[...]
Registra-se que o depoimento da testemunha PAULO RICARDO LANDIM há de ser analisado com ressalva, vez que totalmente destoante dos demais elementos constantes dos autos.

In
casu
, clarividente está que
se houve a doação do barco, conforme alegado pelo réu, está ocorreu de forma clandestina e indevida por alguém que não detinha a propriedade
, tampouco, o domínio da coisa, em flagrante má-fé. É o que se extrai da literalidade do art. 1.268 do Código Civil, litteris:

[...]
E mais, como se sabe, a transmissão da propriedade de bens móveis ocorre com a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, e, no caso em apreço, o próprio alienante do rancho, pesqueiro, reconhece, em depoimento em juízo, que não alienou a lancha nem o barco do autor.
[...]
Ex
positis,
julgo procedente o pedido formulado na exordial. Determino a busca e apreensão do bem descrito na inicial
, consolidando a sua posse e propriedade nas mãos do autor. Porventura reste infrutífera a medida judicial, deverá ser convertida em perdas e danos, nos termos da fundamentação alhures.
Condeno o demandado ao pagamento
das custas processuais e
honorários advocatícios que arbitro em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

[...]
”

C
inge-se
a controvér
sia
em
verificar
se o demandado/apelante se apropriou indevidamente do bem móvel reclamado e se restou demonstrada a propriedade da embarcação em favor do autor
/apelado.

Pois bem.

Como relatado
anteriormente,
DJALMA FURINI
se insurge contra a sentença que acolheu os pedidos deduzidos por CLARI AGOSTINETTO na ação de busca e apreensão,
a ausência de comprovação de que o autor/apelado detinha a propriedade do
barco reclamado, asseverando que o bem
integrava o patrimônio do Rancho Terra de Santa Felicidade, alienado em sua totalidade ao Sr. Nelson
Siton
Junior Landim
, de quem alega ter recebido o bem em doação.

Além disso, alega que o autor presenciou as
negocia
ções de compra e venda do rancho,
e em momento algum contestou a permanência da embarcação como parte
integrante
da avença.

De início,
vale repisar que incumbe ao réu o ônus de apresentar prova de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, a teor do que preconiza o art. 373, II, do CPC.

Partindo de tal premissa,
não há qualquer prova robusta que comprove que
a embarcação

reclamada
integrou
a negociação de compra do imóvel
Rancho Terra de Santa Felicidade
, adquirida
por
Nelson
Siton
Junior Landim
, já que, como destacou o d. juízo primevo em sua sentença, a avença englobou as
benfeitorias edificadas sobre o referido lote, tais como
: uma casa de alvenaria com dois pavimentos, área de lazer e demais melhorias e edificações que se acham sobre
o mesmo
.

A
lém disso,
o
antigo proprietário do imóvel
, ouvido na qualidade de informante, declarou que
autoriz
ou que os barcos ficassem lá e autorizava
o autor a
entrar no rancho para usar a embarcação, e que est
á
não
integrou
a negociação
de compra e venda formalizada com Nelson. Ainda
, as

testemunhas ouvidas na ocasião, WILSON GASPARETO e CLÁU8DIO BERTOLDO, a
firmaram conhecerem o local e terem ciência de que o barco pertencia à
Clari

A
gostinetto
e
ficava no estaleiro do rancho
.

Assim,
não obstante o requerido, ora apelado, defenda que recebeu a embarcação em doação regular e que exerce posse justa do bem, os elementos de provas coligidos ao feito

levam a conclusão totalmente oposta ao por ele defendido
, inexistindo subsídios para
validar a propalada tradição regular do bem móvel em seu favor
, já que feito por quem não detinha a propriedade da coisa.

Aliás, sobre
a temática, cito julgado deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VENDA NON DOMINO – NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO POR QUEM NÃO É PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.268 DO CC – REQUISITOS DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – ARTIGO 104 DO CC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA DO ARRENDADOR (PROPRIETÁRIO) E DO DETENTOR DA COISA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 333, II DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É impossível a validação do negócio jurídico de compra e venda se o vendedor não é o proprietário da coisa, nos termos do artigo 1.268 do Código Civil. Compete ao requerido demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, II, do CPC), sob pena de suportar os ônus decorrentes da omissão. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, imprescindível a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”
(TJ-MT - Apelação: 0026293-52.2010.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 02/12/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/12/2015)
(
g.n
).

Em contrapartida, ainda que o autor não tenha apresentado prova documental da propriedade, justificando se tratar de
embarcação com mais de 20 anos, as testemunhas ouvidas reforçam a sua alegada propriedade, inexistindo
elemento probatório que
refute a alegação
.

Ultrapassada tal questão, acerca da alegação de que o apelado
Clari

Agostinetto
teria participado das negociações do Rancho
Terra de Santa Felicidade
vejo que

s
ão

fatos alegados apenas em sede recursal,
sequer objeto da controvérsia instalada na origem e, muito menos, foi enfrentada pelo Juízo de primeiro grau,
revelando-se evidente
inovação
recursal, em total contrassenso ao disposto no art. 1.013, § 1º, do CPC.

A propósito, destaca-se
entendimento sobre a matéria:

“[...]
Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau. Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal.
”
(TJ-MT 10054965720188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)
(
g.n
).

Outrossim, apenas para consignar, os fatos no
ticiados pelo recorrente
não são capazes de infirmar os fundamentos da sentença objurgada,
não modifica
m

o estado de
posse injusta exercida pelo apelante, e,
sequer,
afasta
m
o direito
do autor em reaver a coisa móvel.

N
o que se refere à verba honorária
,

vejo que o julgador a fixou por
apreciação equitativa
,
na forma do art. 85, §§ 2º
e
8º, do CPC
,
medida acertada diante do baixo valor da demanda de origem.

Nesse espeque
,
malgrado o apelante demonstre a sua irresignação
e pugne pela redução do montante
, não traz qualquer argumento concreto para alteração do quantum arbitrado pelo juízo primevo
.

Logo,
em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria,
atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia
, vejo que
patrono realizou

várias intervenções n
os autos,

de forma que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra desarrazoada
.

Desta feita,
considerando os elementos fáticos-probatórios coligidos ao feito,
tenho que a insurgência do apelante não merece guarida, estando
bem posta
a sentença de primeiro grau.

Ante ao exposto
,

NEGO
PROVIMENTO
recurso de apelação interposto
por
DJALMA FURINI
, mantendo incólume os termos da sentença recorrida.

À luz do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária ao montante de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024